Tribunal: TJDFT
Processo: 0738210-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BEM INDISPONÍVEL. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A indisponibilidade do bem tem por finalidade preservar o patrimônio do devedor, a fim de que ele não o dilapide. Nesse sentido, o bem torna-se bloqueado por determinação judicial, assegurando-se ao credor uma garantia para a posterior satisfação do crédito.
2. Enquanto a indisponibilidade refere-se à proibição de livre disposição dos bens pelo devedor em benefício do exequente, a impenhorabilidade visa a proteger o patrimônio do devedor, em regra, para assegurar a dignidade do executado.
3. Consoante entendimento do c. STJ (AgInt no REsp no 1.824.826/SP e AgInt no REsp no 1.679.824/DF), “o deferimento da indisponibilidade limita-se a obstar a prática de ato voluntário de disposição patrimonial por parte do proprietário do bem, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência dá-se em acordo com a ordem das penhoras (CPC/1973, arts. 612, 613 e 711; CPC/2015, arts. 797 e 908)”.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.